Tribunal: TJSP
Processo: 1002789-47.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que acolhe a exceção de pré-executividade para indeferir a petição inicial e julgar extinta a execução, nos termos dos arts. 924, I e 803, III do CPC. Insurgência da excepta. Descabimento. Cabimento da exceção no tocante às matérias de ordem pública, não acobertadas pelo manto da preclusão e que

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que acolhe a exceção de pré-executividade para indeferir a petição inicial e julgar extinta a execução, nos termos dos arts. 924, I e 803, III do CPC. Insurgência da excepta. Descabimento. Cabimento da exceção no tocante às matérias de ordem pública, não acobertadas pelo manto da preclusão e que independem de dilação probatória. Previsão de pagamento de honorários de êxito estava condicionado à liberação de valores, condição suspensiva, cujo implemento não foi comprovado. Título inexigível sem essa prova. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à excepta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002789-47.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDREIA DOS ANJOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELIO
MARCHAL MORAES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22819
Apelação Cível no 1002789-47.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Andreia dos Anjos Santos
Apelado: Elio Marchal Moraes
Juiz prolator da sentença: Mário Daccache
Apelação. Execução de título extrajudicial.
Contrato de prestação de serviços advocatícios.
Sentença
que
acolhe
a
exceção
de
pré-
executividade para indeferir a petição inicial e
julgar extinta a execução, nos termos dos arts.
924, I e 803, III do CPC. Insurgência da excepta.
Descabimento. Cabimento da exceção no tocante
às matérias de ordem pública, não acobertadas
pelo manto da preclusão e que independem de
dilação probatória. Previsão de pagamento de
honorários de êxito estava condicionado à
liberação de valores, condição suspensiva, cujo
implemento não foi comprovado. Título inexigível
sem essa prova. Sentença mantida. Majoração da
verba honorária para 12% sobre o valor da
execução, conforme artigo 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade deferida à excepta.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de execução por quantia certa fundada em contrato de
honorários advocatícios, acolheu a exceção de pré-executividade para indeferir a
petição inicial e julgar extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso I,
cumulado com o artigo 803, inciso III do Código de Processo Civil (nulidade da
execução eis que instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termo), determinando à excepta que devolva o valor de R$ 612,96, que foi
levantado. Em razão da sucumbência, fixou-se verba honorária em favor do
advogado do excipiente, em 10% sobre o valor da execução, ficando a
exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida à excepta (fls. 435/438).
A excepta alega que a exceção de pré-executividade oposta
não tem cabimento legal, eis que o excipiente não requereu efeito suspensivo e
intentou o incidente fora do prazo para oposição de embargos à execução. Destaca
que o dispositivo que embasa a r. sentença (artigo 803 do Código de Processo
Civil) é inaplicável de ofício pelo Juízo após anos do ajuizamento da execução,
sob pena de incorrer em imparcialidade e violação à garantia de paridade de armas
entre os litigantes. Pontua que o valor pleiteado pela apelante é devido porque não
houve êxito na demanda trabalhista por ela patrocinada por culpa única e
exclusiva do apelado, que adotou postura desafiadora, sempre desconfiando da
lisura dos trabalhos da apelante, inviabilizando a continuidade do patrocínio da
causa por quebra de confiança. Afirma que o ajuizamento da exceção de pré-
executividade deveria acarretar a conversão da ação de execução em ação de
conhecimento, logo, de modo que caberia ao juízo designar audiência de instrução
para sentenciar o feito, com fixação de honorários contratuais ao menos
proporcionais aos trabalhos realizados na ação trabalhista ao longo de vários anos,
sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do apelado. Por fim, renova os
pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelado e pugna pelo
prequestionamento da matéria. Pede, assim, o provimento do recurso para
reformar a r. sentença, para determinar o prosseguimento da execução ou para que
as despesas devidamente comprovadas sejam deduzidas de eventual valor a ser
devolvido ao apelado ou para anulação da r. sentença, determinando-se a
conversão para ação de conhecimento para que haja arbitramento, ou não, de
honorários contratuais proporcionais aos serviços prestados (fls. 440/465).
Houve contrarrazões (fls. 459/463).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rechaça-se a alegação de descabimento da
exceção de pré-executividade.
A denominada exceção de pré-executividade é admitida em
situações excepcionais, para que se deduza questão de ordem pública, por evidente
nulidade do processo executivo, revelada de plano e independentemente de
maiores questionamentos.
Como bem leciona Araken de Assis a respeito do cabimento
da exceção de pré-executividade:
[...] Esta modalidade excepcional de oposição do
executado- 'somente em casos excepcionais, sobre os
quais a doutrina e a jurisprudência vêm se
debruçando', assentou a 4a Turma do STJ', admite
oposição sem garantia do juízo -, controvertendo
pressupostos do processo e da pretensão a executar,
designa-se exceção, ou objeção, de pré- executividade ou de executividade.
[...] Em
princípio, o elemento comum às hipóteses de
exceção reside na iniciativa do conhecimento da
matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo
ao devedor suprir sua ocasional inércia. Exemplo
de exceção desta natureza se depara na alegação do
executado de que o exequente se despiu da
legitimidade ativa, cedendo o crédito a outrem antes
da demanda, que originou a Súmula 7 do TARS." (in
Manual do Processo de Execução, RT, 1a edição,
págs. 1070/1071) (realces não originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E tratando-se de matéria de ordem pública, não está ela
sujeita à preclusão, sendo desnecessária a interposição de peça processual
específica, já que inclusive passível de reconhecimento ex officio pelo órgão
julgador.
Sobre o tema, são elucidativas as lições de Fredie Didier JR.:
[...] convém precisar a correta interpretação que se
deve dar ao enunciado do § 3° do art. 485 do CPC.
O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer
tempo, das questões relacionadas à admissibilidade
do processo não há preclusão para a verificação de
tais questões, que podem ser conhecidas ex officio,
até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo
pelos tribunais. Mas não há qualquer referência no
texto legal à inexistência de preclusão em torno das
questões já decididas. A qualquer tempo é possível
conhecer tais questões, controlar a regularidade do
processo, desde que o processo ainda esteja
pendente e que não tenha havido preclusão a
respeito. As questões do § 3o do art. 485 podem ser
conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar
a regularidade do processo, mas desde que ainda
esteja pendente e que não tenha havido preclusão a
respeito. Não se permite que o tribunal, no
julgamento do recurso, reveja questão que já fora
anteriormente decidida, mesmo se de natureza
processual, e em relação à qual se operou a
preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer,
mesmo sem provocação, das questões relativas à
admissibilidade do processo, respeitada, porém, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preclusão. Parece haver uma confusão entre a
possibilidade de conhecimento ex officio de tais
questões, fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas
diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais
questões significa, tão-somente, que elas podem ser
examinadas pelo Judiciário sem a provocação das
partes, o que torna irrelevante o momento em que
são apreciadas. Não há preclusão para o exame
das questões, enquanto pendente o processo, mas
há preclusão para o reexame. [...] (Curso de Direito
Processual Civil. Vol. 1. 18a ed., Salvador:
JusPodivm, 2016, pp. 710-711) (realces não
originais).
Assim, no caso em tela, uma vez que a alegação (nulidade do
título) de matéria de ordem pública prescinde da utilização de via processual
específica, não há que se falar em impossibilidade de análise ou acolhimento, em
razão do longo período transcorrido entre o ajuizamento da execução e a oposição
da exceção de pré-executividade.
Dito isso, repisa-se que o excipiente pretende a extinção da
execução sob o fundamento de nulidade do título, por falta de exigibilidade.
E, de fato, razão assiste ao excipiente.
Consta dos autos que as partes firmaram um contrato de
prestação de serviços advocatícios que previu, na cláusula quarta, que pela
prestação dos serviços profissionais, o excipiente pagará à excepta valor
equivalente a 30% do valor bruto da ação, mediante o implemento de condição
suspensiva, que era a liberação de valores (fls. 12/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, não comprovou a excepta a liberação de valores, o
que era mister para conferir exigibilidade ao título, por força do que dispõe o
artigo 125 do Código Civil, que estabelece a subordinação da eficácia do negócio
jurídico ao implemento da condição suspensiva a ele atrelada.
Logo, inexistindo prova do implemento de condição
suspensiva da obrigação, não há título exigível, como bem reconheceu a r.
sentença:
[...] O instrumento de contrato de p. 12/13 prevê, na
cláusula quarta, que pela prestação dos serviços
profissionais, o excipiente pagará à excepta "o valor
equivalente a 30% do valor bruto da ação", "pagos
ao final e após a liberação de valores".
Contudo, não comprovou a excepta a liberação de
valores, mesmo tendo recebido duas intimações
oficiais para tal (11/06/2019 e 25/06/2019).
Os contratos "ad exitum" são comuns na prestação
de serviços advocatícios e a sua execução depende
da verificação da condição (êxito).
Ademais, prevê o artigo 125 do Código Civil que
"subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à
condição suspensiva, enquanto esta se não verificar,
não se terá adquirido o direito a que ele visa."
No caso dos autos, esta condição não se verificou e,
portanto, não há direito adquirido pela excepta.
Do ponto de vista processual, o título não é exigível.
É de lembrar que o artigo 783 do Código de
Processo Civil diz que "a execução para cobrança
de crédito fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, ausente um dos requisitos da execução,
carece ela da verificação de uma de suas condições.
A consequência disto é o indeferimento da inicial e
a extinção da execução, nos termos dos artigos
924, I e 803, III do Código de Processo Civil. [...]
(fls. 436/437 realces não originais).
Em casos similares, assim também já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
Execução de título extrajudicial. Contrato de
prestação de serviços, objetivando a redução de
custos operacionais da empresa ré. Previsão de
pagamento de bonificação que, todavia, estava
condicionada
ao
implemento
de
condição
suspensiva, que deveria ter sido comprovada pela
credora ao propor a execução, nos termos do artigo
798, I, "c", do Código de Processo Civil. Título
inexigível sem essa prova. Exceção de pré-
executividade acolhida, com extinção da execução.
Honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo previsto no artigo 85, §2o, do CPC, não se
justificando o pleito de redução. Sentença mantida.
Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação no 1008352-
97.2017.8.26.0077, Relator: Des. Ruy Coppola, 32a
Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2018)
(realces não originais).
Honorários de advogado. Execução fundada em
contrato escrito. Exceção de pré-executividade.
Acolhimento e extinção da execução. Alegação de
inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dívida
exequenda
objeto
de
condenação
e
pagamento em outra ação representada por outro
advogado. Não implemento da condição suspensiva
prevista no título. Carência da ação executiva por
falta de interesse processual. Nulidade da execução
e extinção do processo bem decretadas. Recurso
improvido. Considerando que a dívida exequenda
foi objeto de condenação e pagamento ao ora
executado
em
outra
ação
representada por
advogado diverso deste feito, não se observou o
implemento da condição suspensiva prevista no
contrato de prestação de serviços advocatícios,
restando evidenciada no caso a inexigibilidade do
título, razão pela qual a decretação da carência da
ação executiva por falta de interesse processual é
medida
que
se
impõe. (TJ/SP, Apelação
no
9239421-79.2008.8.26.0000, Relator: Des. Kioitsi
Chicuta, 3a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgado em 15/5/2014) (realces não
originais).
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que acolheu exceção de pré-executividade e
declarou a nulidade de execução. Título executivo
extrajudicial não revestido de certeza, liquidez e
exigibilidade. Sentença mantida (TJ/SP, Apelação no
0005271-29.2010.8.26.0587; Relator: Des. Mario A.
Silveira, 10a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgado em 28/7/2014) (realces não
originais).
Correta, pois, a extinção da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destaca-se, por fim, a impossibilidade de acolher o pedido de
conversão da execução em ação de conhecimento, vez que caberia à excepta a
eleição da via adequada para deduzir a sua pretensão.
Descabido, ainda, é o pleito de prosseguimento da execução
em relação às custas e despesas já que, nos termos do contrato, os valores
porventura antecipados pela excepta apenas poderiam ser deduzidos de eventual
crédito do contratante, havendo faculdade para sua execução, nos termos do artigo
22, § 4°, da Lei no 8.906/94.
Nesse contexto, era mesmo de rigor acolher a pretensão do
excipiente para indeferir a petição inicial e julgar extinta a execução, nos termos
dos artigos 924, inciso I, cumulado com o artigo 803, inciso III do Código de
Processo Civil.

Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
12% sobre o valor da execução, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da
gratuidade deferida à excepta.
Ficam prequestionadas e decididas, nestes autos, todas as
questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e relevância que
encerram para os temas tratados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora